Tribunal: STF
Processo: ARE 1583930
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-08
Data de publicação: 2026-01-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO DISCIPLINAR. ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. PRESCRIÇÃO. RECONHECIMENTO. IMPROCEDÊNCIA DO RECURSO.
I. Caso em exame
1. Mandado de segurança impetrado por advogada contra ato do Presidente da OAB-SP, alegando nulidades no processo disciplinar que resultou na aplicação de pena de suspensão de suas atividades profissionais, sob o fundamento de violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da proporcionalidade.
2. Argumenta ausência de notificação válida, inobservância de circunstâncias atenuantes e irregularidades na condução processual, além de alegar prescrição da pretensão punitiva.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em:
(i) verificar a ocorrência de prescrição no processo disciplinar instaurado pela OAB-SP; e
(ii) avaliar se o procedimento administrativo observou os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.
III. Razões de decidir
4. Configurada a prescrição quanto aos fatos objeto da representação protocolada em 10/10/2007, conforme análise da sentença de primeiro grau, que detalhou a inobservância do prazo legal para a punição.
5. Constatadas violações ao contraditório e à ampla defesa no curso do processo disciplinar, incluindo a ausência de notificação válida para comparecimento à sessão de julgamento e irregularidades na produção de provas, especialmente no que tange à inobservância do direito à apresentação de defesa técnica adequada.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso improcedente. Sentença de primeiro grau mantida, com o reconhecimento da prescrição e nulidade do processo disciplinar.
Tese de julgamento:
“1. É reconhecida a prescrição no âmbito de processos disciplinares instaurados pela Ordem dos Advogados do Brasil quando transcorrido o prazo legal sem decisão final;
2. A inobservância dos princípios do contraditório e da ampla defesa em processos administrativos disciplinares gera nulidade absoluta do feito.”

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XIII, XXXVI e LIII, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:

Pois bem.
Acompanho o entendimento adotado em primeira instância no sentido da ocorrência da prescrição em relação aos fatos objetos da representação protocolada pela OAB em 10/10/2007.
Como bem detalhado pela r. sentença: “é evidente que houve evidente violação dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, isto porque: a) no primeiro parecer preliminar de 05 de agosto de 2008, foi reconhecido que a notificação de cobrança datada de 26 de novembro de 2007 subscrita pela advogada não se prestava como defesa prévia, mas foi ordenado o prosseguimento do feito sem a nomeação de defensor dativo para o oferecimento de peça substitutiva em atenção à garantia da ampla defesa, tudo isto sem prejuízo do fato de que foi ordenado o prosseguimento do feito sem considerar que os fatos narrados na representação não condiziam com as cópias do processo n. 392/2004 da 6ª Vara Cível da Comarca de São José dos Campos-SP (nas quais se evidencia que a própria advogada que cientificou seus clientes de que deveriam cessar os depósitos em julho de 2005), e sem ponderar que a advogada, após a extinção do processo, sem resolução de mérito, ajuizou em nome de seus clientes o processo n. 1746/2006 da 6ª Vara Cível da Comarca de São José dos Campos-SP, com causa de pedir diversa, obtendo a concessão de tutela antecipada, conforme noticiado na petição protocolada pela advogada em 24 de março de 2008; b) neste mesmo parecer preliminar de 05 de agosto de 2008, foi declarada a preclusão para arrolar testemunhas, sem considerar que o prazo para tanto somente se iniciaria a partir do juízo de admissibilidade, com o recebimento da notificação expedida em 19 de agosto de 2008, tudo isto sem prejuízo do fato de que, ante o decurso do prazo sem nova manifestação da advogada (muito provavelmente porque o rol já constava nos autos), o feito foi remetido ao Tribunal de Ética e Disciplina por despacho proferido em 22 de outubro de 2008; c) no segundo parecer preliminar de 24 de abril de 2009, que deu ensejo à instauração de processo administrativo disciplinar, além de novamente não serem sopesados os fatos noticiados pela advogada com relação ao processo n. 1746/2006 da 6ª Vara Cível da Comarca de São José dos Campos-SP consta que a mesma não advertiu seus clientes que os depósitos deveriam cessar após o indeferimento da petição inicial, o que está em absoluto confronto com as cópias do processo n. 392/2004 da 6ª Vara Cível da Comarca de São José dos Campos-SP, nas quais se evidencia que a própria advogada que cientificou seus clientes de que deveriam cessar os depósitos em julho de 2005, tanto que os mesmos somente perduraram até tal data; d) a advogada ficou absolutamente indefesa com a defesa prévia, sem rol de testemunhas, e as alegações finais apresentadas pelo defensor dativo em 13 de outubro de 2010 e 04 de abril de 2011, vez que este apresentou peças com negativa geral, sem arrolar testemunhas, quando havia nos autos documentos suficientes para a defesa de mérito e rol de testemunha apresentado pela própria advogada; e) não foi colhida qualquer prova oral durante a instrução processual, nem mesmo foram ouvidos os representantes; f) após ter retornado para os autos, levantando sua revelia, a advogada não foi intimada pessoalmente para acompanhar a tramitação de seu recurso, continuando sendo tratada como revel”.
A r. sentença deve ser mantida.

Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:

“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 8 de janeiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente